Tribunal: TCU
Processo: 001.314/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2542/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.314/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ferreira (XXX.217.180-XX); Ana Catarina Ferreira dos Santos (XXX.628.302-XX); Andre Machado Torresini (XXX.425.580-XX); Claudete Ancelmo da Silva (XXX.812.220-XX); Gilma Alencar Costa (XXX.330.794-XX); Greice Guimaraes da Silva (XXX.211.910-XX); Karine Dias Perlasca (XXX.871.190-XX); Luci Mara Lopes de Souza (XXX.947.830-XX); Ruth Agostini (XXX.073.740-XX); Thaiane Langner Assis (XXX.287.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.